Tribunal: TCU
Processo: 014.129/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou multa aos recorrentes no âmbito de auditoria realizada sobre os dispêndios no setor de oncologia com o destino, em especial, a dois centros de saúde especializados: Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho - Huse e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Gilberto dos Santos, Luciano Paz Xavier e Antônio José Saraiva de Almeida contra o Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX); 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos dos Srs. Luciano Paz Xavier (XXX.569.351-XX) e Antônio José Saraiva de Almeida (XXX.525.994-XX), a fim de reduzir o valor da multa aplicada aos dois responsáveis no item 9.2 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Antônio José Saraiva de Almeida e Luciano Paz Xavier, além de integralmente rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Gilberto dos Santos, para, assim, aplicar em desfavor dos aludidos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, sob os valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor"; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.